Tribunal: CARF
Processo: 10580.720327/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720327/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTÔNIO ADROALDO ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, após excluir da base de cálculo o valor relativo
aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720327/2011-32
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720327/2011-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento No 2008/004270709502108
(fls. 19/23) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008, ano-calendário
2007 em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf). Detectada
omissão de rendimentos tributáveis, de R$ 242.889,56, recebidos em ação trabalhista,
apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 66.794,63.
Registra-se que a omissão de rendimentos recebidos na ação trabalhista foi devidamente
detalhada no lançamento – complementação da descrição dos fatos (fl. 20), observando-
se que os juros são tributados na mesma proporção do valor principal.
Inconformado, o contribuinte, representado por procurador (fls. 24/25), impugna o
lançamento (fls. 2/18) e alega inexistir qualquer omissão de rendimentos. Recebeu na
ação trabalhista após o trânsito em julgados duas parcelas, a primeira, em 18/09/2007,
de R$ 469.137,01, tendo sido pagos honorários advocatícios de R$ 177.380,80,
resultando em valor bruto tributável, de R$ 291.756,21.
À segunda parcela, levantada em 31/10/2007, de R$ 296.755,71, corresponderam
honorários pagos de R$ 89.026,71, ou seja, bruto tributável de R$ 207.729,00. A
fiscalização, equivocadamente, computou o valor recebido na segunda parcela como R$
511.468,68, o que conduz a excesso de valor tributável de R$ 214.712,97.
Também considerou como tributáveis, verbas indenizatórias, portanto isentas, a
exemplo de férias não gozadas e respectivo terço constitucional e dos juros de mora,
ressaltando que o pagamento das verbas não resultou de acordo entre as partes, portanto
sem atribuição aleatória de valores às parcelas, mas sim de sentença definitiva transitada
em julgado. Ressalta a existência de vasta jurisprudência sobre a isenção dos juros
moratórios.
Aduz que as verbas recebidas decorrem de recuperação de valores referentes a parcelas
da relação de emprego e que não significam acréscimo patrimonial. Enfim, a base de
cálculo do imposto é substancialmente inferior à apontada no lançamento.
Observa ainda que as verbas recebidas acumuladamente têm seu momento de incidência
quando do recebimento, contudo, na verdade os valores mensais recebidos situam-se na
faixa de isenção ou na de alíquota menor, mas a iniqüidade deste critério de apuração do
imposto é afastada por extensa jurisprudência, inclusive o que determinou a edição do
Parecer no 287, de 10/02/2009, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Reconhecer este
direito do contribuinte implica redução do imposto de renda apurado.
Requer a improcedência da omissão de rendimentos lançada.
Anexados recibos/notas fiscais dos honorários advocatícios (fls. 27/30); extratos de
depósito judicial do processo 01986.1996.008.05.00.0 (fls. 31/32) e planilha de
atualização de cálculos até 4/11/2008 (fl. 33).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou improcedente
a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720327/2011-32

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantido o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE
CAIXA.
Sujeitam-se ao imposto de renda, no mês do seu recebimento, os rendimentos
tributáveis pagos acumuladamente.
AÇÃO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto os
juros correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
c) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
d) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos em ação
trabalhista
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2007 (fls 54-61), no qual há a discriminação do principal
e juros moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da
exclusão dos juros moratórios da base de cálculo
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720327/2011-32

DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época do lançamento, determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720327/2011-32

Fl. 93
DF CARF MF
Original